Tribunal: STJ
Processo: 0001899-14.2010.4.03.6127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2009606 - SP
(2021/0360423-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODOLFO NATALINO SIBIN
ADVOGADOS
: CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL NETO - SP057668
ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA - SP310543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
CRIME
FORMAL.
USO
DE
FOTOCÓPIA. POTENCIALIDADE LESIVA NO CASO CONCRETO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7, STJ.
CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7, STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ.
2. O agravante foi condenado a 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 23
dias-multa, pela prática do crime de uso de documento público falso, nos termos dos arts.
304 e 297 do Código Penal.
3. A defesa alegou violação aos arts. 69, 71, 297 e 304 do Código Penal, ao
do
art. 155
Código de Processo Penal, bem como existência de dissídio jurisprudencial sobre a
tipicidade do delito, sustentando que o uso de cópia não autenticada de documento falso
não configuraria crime.
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ,
decisão mantida pelo Ministro Relator, que também afastou a tese de continuidade delitiva
e a alegação de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51685947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 03752c86-a522-4ec2-a621-8b85f4b43140

5. Há seis questões em discussão: (i) definir se o uso de cópia não autenticada de
documento falso configura o crime previsto nos arts. 304 e 297 do Código Penal; e (ii)
analisar se a aplicação da Súmula n. 7, STJ, foi correta, considerando a alegação de que o
recurso especial buscava apenas interpretação jurídica diversa dos fatos já delineados no
acórdão recorrido; (iii) verificar se estão presentes os requisitos de aplicação do crime
continuado; (iv) decidir sobre o alegado dissídio jurisprudencial, atinente ao uso de
fotocópia falsa; (v) determinar se houve violação ao
do Código de Processo Penal;
art. 155
(vi) se é possível reconhecer a materialidade do delito de uso de documento falso em
processo judicial na hipótese em que o documento não foi produzido com o fim específico
de servir como prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas
documentais e testemunhais, sendo que eventual revisão dessas conclusões demandaria o
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
7. O uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples apresentação
do documento, independentemente de autenticação ou demonstração de prejuízo efetivo à
fé pública ou a terceiros.
8. No que diz respeito ao crime de uso de documento falso, a utilização de fotocópias pode,
ou não, produzir resultado penal relevante, a depender das peculiaridades do caso concreto.
9. No caso dos autos, a potencialidade lesiva das cópias das cartas de fiança foi
reconhecida pelo Tribunal de origem, o pois os documentos falsificados foram eficazes
para a obtenção de medida liminar em mandado de segurança, permitindo a participação da
empresa em leilão.
10. A tese de continuidade delitiva foi afastada devido à ausência de prequestionamento e à
impossibilidade de reexaminar fatos e provas para afastar o concurso material.
11. O dissídio jurisprudencial alegado foi rejeitado, pois não houve demonstração
suficiente da similaridade entre os casos confrontados.
12. A tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal se funda em suposta
obscuridade na fundamentação do acórdão recorrido. Todavia, a defesa não buscou
esclarecer os pontos considerados obscuros por meio da oposição de embargos de
declaração. Ainda que não fosse o caso, os autos reúnem arcabouço probatório suficiente
para justificar a condenação do agravante.
13. Embora a defesa sustente que os documentos falsos foram produzidos apenas para
possibilitar a participação em processo licitatório, verificou-se que tal participação somente
se concretizou mediante a reiteração do uso dos referidos documentos, de modo que eles
efetivamente serviram ao fim indicado pela própria defesa — a habilitação no Leilão —
sendo irrelevante o fato de esse objetivo ter sido alcançado apenas após a judicialização da
demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51685947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 03752c86-a522-4ec2-a621-8b85f4b43140

1. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à materialidade e à autoria
delitivas demandam o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
2. O crime de uso de documento falso se consuma com a simples apresentação do
documento, independentemente de autenticação ou de demonstração de prejuízo efetivo.
3. A potencialidade lesiva de documentos falsificados pode ser reconhecida quando são
eficazes para produzir resultados penalmente relevantes.
4. A relevância penal do uso de fotocópia de documento falso depende das circunstâncias
do caso concreto.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com suficiente similaridade entre os
casos confrontados.
6. É inviável a análise de matérias que não foram devidamente prequestionadas na origem,
consoante o disposto na Súmula n. 282, STF.
7. Não há que se falar em ausência de destinação específica do documento falso se este,
ainda que produzido para uso na seara administrativa, for posteriormente utilizado em sede
judicial para atingir o objetivo inicialmente pretendido, qual seja, a participação da
empresa em processo licitatório.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 297 e 304; CPP, art. 155; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha relatoria,
REsp 2.151.925/GO,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.089.942/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51685947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 03752c86-a522-4ec2-a621-8b85f4b43140

AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2009606 - SP
(2021/0360423-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODOLFO NATALINO SIBIN
ADVOGADOS
: CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL NETO - SP057668

ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA - SP310543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
CRIME
FORMAL.
USO
DE
FOTOCÓPIA. POTENCIALIDADE LESIVA NO CASO CONCRETO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7, STJ.
CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7, STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ.
2. O agravante foi condenado a 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 23
dias-multa, pela prática do crime de uso de documento público falso, nos termos dos arts.
304 e 297 do Código Penal.
3. A defesa alegou violação aos arts. 69, 71, 297 e 304 do Código Penal, ao
do
art. 155
Código de Processo Penal, bem como existência de dissídio jurisprudencial sobre a
tipicidade do delito, sustentando que o uso de cópia não autenticada de documento falso
não configuraria crime.
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ,
decisão mantida pelo Ministro Relator, que também afastou a tese de continuidade delitiva
e a alegação de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) definir se o uso de cópia não autenticada de
documento falso configura o crime previsto nos arts. 304 e 297 do Código Penal; e (ii)
analisar se a aplicação da Súmula n. 7, STJ, foi correta, considerando a alegação de que o
recurso especial buscava apenas interpretação jurídica diversa dos fatos já delineados no
acórdão recorrido; (iii) verificar se estão presentes os requisitos de aplicação do crime
continuado; (iv) decidir sobre o alegado dissídio jurisprudencial, atinente ao uso de
fotocópia falsa; (v) determinar se houve violação ao
do Código de Processo Penal;
art. 155
(vi) se é possível reconhecer a materialidade do delito de uso de documento falso em
processo judicial na hipótese em que o documento não foi produzido com o fim específico
de servir como prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas
documentais e testemunhais, sendo que eventual revisão dessas conclusões demandaria o
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
7. O uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples apresentação
do documento, independentemente de autenticação ou demonstração de prejuízo efetivo à
fé pública ou a terceiros.
8. No que diz respeito ao crime de uso de documento falso, a utilização de fotocópias pode,
ou não, produzir resultado penal relevante, a depender das peculiaridades do caso concreto.
9. No caso dos autos, a potencialidade lesiva das cópias das cartas de fiança foi
reconhecida pelo Tribunal de origem, o pois os documentos falsificados foram eficazes
para a obtenção de medida liminar em mandado de segurança, permitindo a participação da
empresa em leilão.
10. A tese de continuidade delitiva foi afastada devido à ausência de prequestionamento e à
impossibilidade de reexaminar fatos e provas para afastar o concurso material.
11. O dissídio jurisprudencial alegado foi rejeitado, pois não houve demonstração
suficiente da similaridade entre os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

12. A tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal se funda em suposta
obscuridade na fundamentação do acórdão recorrido. Todavia, a defesa não buscou
esclarecer os pontos considerados obscuros por meio da oposição de embargos de
declaração. Ainda que não fosse o caso, os autos reúnem arcabouço probatório suficiente
para justificar a condenação do agravante.
13. Embora a defesa sustente que os documentos falsos foram produzidos apenas para
possibilitar a participação em processo licitatório, verificou-se que tal participação somente
se concretizou mediante a reiteração do uso dos referidos documentos, de modo que eles
efetivamente serviram ao fim indicado pela própria defesa — a habilitação no Leilão —
sendo irrelevante o fato de esse objetivo ter sido alcançado apenas após a judicialização da
demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à materialidade e à autoria
delitivas demandam o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
2. O crime de uso de documento falso se consuma com a simples apresentação do
documento, independentemente de autenticação ou de demonstração de prejuízo efetivo.
3. A potencialidade lesiva de documentos falsificados pode ser reconhecida quando são
eficazes para produzir resultados penalmente relevantes.
4. A relevância penal do uso de fotocópia de documento falso depende das circunstâncias
do caso concreto.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com suficiente similaridade entre os
casos confrontados.
6. É inviável a análise de matérias que não foram devidamente prequestionadas na origem,
consoante o disposto na Súmula n. 282, STF.
7. Não há que se falar em ausência de destinação específica do documento falso se este,
ainda que produzido para uso na seara administrativa, for posteriormente utilizado em sede
judicial para atingir o objetivo inicialmente pretendido, qual seja, a participação da
empresa em processo licitatório.
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 297 e 304; CPP, art. 155; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha relatoria,
REsp 2.151.925/GO,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.089.942/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLFO NATALINO SIBIN
contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, devido à Súmula n.
7, STJ (fls. 2.501-2.505, 2.534-2.536 e 2.551-2.552).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial para alegar violação aos
arts. 69, 71, 297 e 304 do Código Penal, e ao
do Código de Processo Penal, bem
art. 155
como a existência de dissídio jurisprudencial acerca da tipicidade do delito (fls. 2.344-
2.383).
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem devido à Súmula n. 7, STJ
(fls. 2.409-2.410).
Ao analisar o agravo em recurso especial, o então Ministro Relator, João Otávio
de Noronha, manteve a decisão agravada (fls. 2.501-2.505).
Posteriormente, a aludida decisão foi integrada em virtude do parcial
provimento de embargos declaratórios, sendo mantido, contudo, o desprovimento do
agravo em recurso especial (fls. 2.534-2.536 e fls. 2.551-2.552).
No presente agravo regimental, o agravante reitera o mérito da controvérsia e
sustenta que a Súmula n. 7, STJ, deve ser afastada, pois o apelo nobre busca conferir
interpretação jurídica diversa aos fatos delineados no acórdão recorrido. Além disso,
sustenta haver dissídio jurisprudencial, pois dois Tribunais enfrentaram o mesmo tema e
aplicaram solução jurídica diversa (fls. 2.556-2.611).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
com declaração imediata do trânsito em julgado (fls. 2.619-2.623).
É o relatório.

VOTO
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

do crime de uso de documento público falso, nos termos do
c/c.
do Código
art. 304
art. 297
Penal (fls. 2.286-2.310).
No agravo em recurso especial, a defesa sustentou o teor eminentemente
jurídico das questões suscitadas no apelo nobre, consoante fls. 2.435-2.436:
"A contrariedade aos arts. 304 e 297 do Código Penal tendo em
conta o uso de cópia não autenticada prescinde de reexame de fatos e
provas, porquanto o próprio v. acórdão recorrido reconheceu essa
circunstância – de que as cartas de fiança foram encartadas por cópia –, o
que afasta a incidência da Súmula 7 desse E. STJ. (...)
Da mesma forma, a vulneração ao
do Código de
art. 155
Processo Penal carece de revolvimento de fatos e provas. Aliás, instada a
E. Corte de origem a conhecer da fundamentada arguição de violação do
do Código Processo Penal, o v. acórdão recorrido limitou-se a
art. 155
refutar, aduzindo que 'não procede à alegação de que a sentença
condenatória apoiou-se ‘unicamente em elementos informativos colhidos
na fase pré-processual’. Com efeito, além da farta documentação acostada
aos autos, foram ouvidas em juízo diversas testemunhas e houve estrita
observância do devido processo legal', não indicando, contudo, quais
provas - documental e testemunhal - teriam sido produzidas em válido
contraditório e corroborado a versão trazida da inicial acusatória, como
seria de rigor.
A contrariedade aos arts. 304 e 297 do Código Penal tendo em
conta a destinação diversa dada ao documento tido como falso igualmente
foi analisada e reproduzida no v. acórdão recorrido, carecendo, portanto,
de incursão no material fático-probatório para a sua averiguação, o que
também afasta o verbete sumular no 7. Melhor a transcrição:
'Além disso, a destinação específica não interfere no
perfazimento da infração penal, para a qual basta que o agente, de forma
livre e consciente, use o documento sabidamente falso'.
Evidentemente, saber se a destinação diversa dada ao
documento vulnera o disposto nos arts. 304 e 297 do Código Penal
configura clara matéria de direito, dispensando a análise dos fatos e
provas.
O malferimento aos arts. 69 e 71 do Código Penal, do mesmo
modo, dispensa a análise de fatos e provas, bastando apenas avaliar o
quadro fático extraído do venerando acórdão recorrido, que pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução, o uso de duas cartas de
fiança junto ao agente custodiante no dia
e a apresentação dos
14/12/2005
mesmos documentos, por cópia sem autenticação, perante a Justiça
Federal no dia seguinte,
configuram o claro e manifesto
15/12/2005,
vínculo de continuidade entre os delitos, atraindo assim a aplicação do
do Código Penal."
art. 71

Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Ao analisar o aludido recurso, o então Ministro Relator, João Otávio de
Noronha, manteve o juízo de inadmissibilidade, sob os seguintes fundamentos (fls. 2.503-
2.504):
"No presente caso, o Tribunal de origem, instância soberana na
análise dos fatos e provas dos autos, constatou que estão presentes os
elementos suficientes para configurar comprovada a materialidade e a
autoria, consignando que, 'ainda que pudesse existir alguma dúvida sobre
a existência de dolo direto, o dolo eventual é patente, pelas circunstâncias
em que se deu a negociação e o recebimento das aludidas cartas de fiança
falsas, bem como pela vasta experiência pretérita do réu nessa espécie de
negociação' (fl. 2.328).
No mesmo sentido, importante destacar que para além dos
documentos apresentados à CBLC e à Justiça Federal, existem nos autos
provas testemunhais que dão conta da materialidade e autoria dos crimes
praticados.
Ademais, importante destacar que a instância de origem não
reconheceu a continuidade delitiva, diante do fato das condutas
autônomas terem sido perpetradas num primeiro momento perante à
CBLC e, num segundo momento, perante a Justiça Federal, o que denota
objetivos diversos.
Dessa forma, para alterar o entendimento do Tribunal
no
a quo
tocante à insuficiência probatória ou ao reconhecimento da continuidade
delitiva, é necessária a incursão no conjunto fático- probatório dos autos,
providência inviável nesta via, nos termos da Súmula n 7 do STJ."

Ato contínuo, a defesa opôs embargos de declaração para sustentar omissão
acerca das teses de atipicidade da conduta em virtude do uso de cópia não autenticada, de
ausência de materialidade por destinação diversa do documento falso e de dissídio
jurisprudencial acerca das matérias alegadas (fls. 2.508-2.520).
Ao analisar as referidas alegações, dei parcial provimento aos embargos de
declaração para integrar a decisão embargada e promover a análise do alegado dissídio
jurisprudencial. Mantive, contudo, o desprovimento do agravo em recurso especial,
conforme fundamentado às fls. 2.535-2.536:
"Compulsando os autos, verifico que não houve omissão
quanto à tese de atipicidade da conduta por utilização de cópia não
autenticada. Isso porque consta do acórdão de apelação que os
documentos utilizados pelo embargante eram falsos.
Confira-se (fl. 2.324 e 2.327-2.328, grifei):
'Embora haja duas versões acerca do motivo da recusa das
garantias por parte da CBLC – insuficiência dos valores ou ausência de
reconhecimento de firma – o fato é que os documentos eram
, conforme afirmado pela área técnica do Banco
comprovadamente falsos
do Brasil (152207167). [...]
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

No tocante às cartas de fiança, porém, a contrafação é
Elas não foram emitidas pelo Banco do Brasil, ou seja, os
inquestionável.
documentos foram criados, o que por si só demonstra a sua origem
delituosa'
Quanto à destinação das cartas de fiança, o Tribunal também
concluiu em sentido diverso do afirmado pelo embargante.
Veja-se (fls. 2.315 e 2.324, grifei):
Embora as garantias financeiras apresentadas pela DSG,
'
consistentes em duas cartas de fiança supostamente emitidas pelo Banco
do Brasil, não tenham sido consideradas suficientes pela ANEEL (ID
152207168, p. 106), a empresa obteve judicialmente o direito de
participar do certame.
Isso porque, em 15.12.2005, a DSG impetrou o mandado de
segurança no 2005.61.27.002424-3 e obteve liminar que lhe garantiu a
participação no processo licitatório. Esse mandado de segurança, que
tramitou pela 1a Vara Federal de São João da Boa Vista (SP), foi
instruído com as cartas de fiança falsificadas (ID 152207532, pp.35
dentre outros documentos.
/40),
[...]
Com efeito, o corréu RODOLFO apresentou, em 14.12.2005,
duas cartas de fiança sabidamente falsas, nos valores de R$ 5.630.000,00
(cinco milhões, seiscentos e trinta mil reais) e R$ 10.490.000,00 (dez
milhões, quatrocentos e noventa mil reais) para os empreendimentos de
Paulínia e Mogi Mirim, respectivamente. Após, em 15.12.2005,
determinou a impetração de mandado de segurança perante a Justiça
(ID
Federal, mais uma vez utilizando-se dos documentos inautênticos
152207532, anexo 1).
Logo, as questões deixaram de ser enfrentadas, não por
omissão, e sim pela impossibilidade de conhecimento de teses que
pressupõem o revolvimento de fatos e provas.
A propósito, transcrevo trecho da decisão embargada que trata
do óbice da Súmula n. 7, STJ: '[...] para alterar o entendimento do
Tribunal a quo no tocante à insuficiência probatória ou ao
reconhecimento da continuidade delitiva, é necessária a incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta via, nos
(fl. 2.504).
termos da Súmula n 7 do STJ'
Noutro giro, observo que a decisão embargada nada
mencionou acerca do dissídio jurisprudencial alegado.
Passo, então, à análise da questão.
Conquanto o recurso especial tenha sido instruído com decisão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou atípica a conduta
de utilizar cópia não autenticada de documento falso (fl. 2.380), a análise
da matéria se mostra inviável porque o cotejo analítico pressupôs que o
embargante teria se utilizado de cópia falsa, ao passo que os fatos
descritos no acórdão recorrido são diversos, conforme já demonstrado."

Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Além da fundamentação já exposta nas decisões supramencionadas, é salutar
esclarecer outras razões pelas quais o recurso especial não deve prosperar.
Em primeiro lugar, observo que a matéria atinente ao crime continuado não foi
debatida no julgamento da apelação com o enfoque trazido no recurso especial, o que atrai
a Súmula n. 282, STF, por ausência de prequestionamento. Ainda que assim não fosse, o
recurso esbarraria, de fato, na Súmula n. 7, STJ, consoante precedente desta Corte:
"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTINUIDADE DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
SÚMULA 7/STJ.
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, desproveu-o. O
recorrente foi condenado por estupro de vulnerável, com pena fixada em
17 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado.
A defesa alega cerceamento de defesa por ausência de citação
para produção antecipada de provas e questiona a aplicação da
continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa devido à ausência de citação para a produção
antecipada de provas e se a continuidade delitiva foi aplicada
corretamente.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das
provas para a condenação e a necessidade de prequestionamento das
matérias alegadas no recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência, que exige o prequestionamento das matérias nas instâncias
de origem, mesmo para questões de ordem pública.
5. A condenação foi fundamentada em provas testemunhais,
depoimentos da vítima e sua mãe, além de avaliação psicológica, sendo
reconhecida a continuidade delitiva.
6. A pretensão de reforma da decisão para absolvição ou
afastamento da continuidade delitiva exigiria reexame de provas, vedado
em recurso especial pela
IV. DISPOSITIVO E TESE
Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. O prequestionamento é requisito
indispensável para análise de matéria em recurso especial, mesmo que de
ordem pública. 2. A revisão de condenação por continuidade delitiva
exige reexame de provas, vedado em recurso especial pela
'.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
art. 217
art. 563;
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.924.704/AL,
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.160.076/SP,
Min.
Ribeiro
Dantas,
julgado
em
"
(AgRg
no

24/6/2025.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.884.920/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

Sobre o dissídio jurisprudencial alegado, friso que a defesa não enfrentou o
fundamento elencado na decisão de fl. 2.536, no sentido de que o recurso especial não
havia demonstrado suficientemente a similaridade dos casos confrontados. Tal ponto é
fundamental para o deslinde da controvérsia, haja vista que a utilização de fotocópias pode,
ou não, produzir resultado penal relevante, a depender das peculiaridades do caso concreto.
Sobre o tema:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
COMPROVANTES
DE
ENDEREÇO
CONTRAFEITOS UTILIZADOS EM AÇÃO JUDICIAL PARA FINS
DE
MODIFICAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DAS
FOTOCÓPIAS
DIGITALIZADAS
SEREM
CONSIDERADAS
DOCUMENTO PARA FINS PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores firmou-se no sentido de que cópias xerográficas ou
reprográficas, sem a respectiva autenticação, em princípio não configuram
documento para fins penais. 2. No entanto, há que se distinguir a
falsificação de uma fotocópia, que não possui relevância penal, da
falsificação por meio de uma fotocópia, já que nesta segunda hipótese o
documento, ao invés de ser adulterado por meio da impressão de um
novo, é fotocopiado, resultando numa peça distinta do original, e que
pode ser apta a produzir resultado penalmente relevante. 3. Na espécie, os
documentos falsificados foram eficazes para a produção de resultado
penalmente relevante, já que, muito embora as pessoas assistidas pelo
advogado tenham negado possuir domicílio na capital catarinense, as
ações ajuizadas em nome delas foram julgadas pelo Juizado Especial
Federal local.
4. Tratando-se de fotocópia com potencialidade lesiva
concreta, produzida por advogado e utilizada em processo judicial
eletrônico, que efetivamente foi capaz de ludibriar uma magistrada no
exercício de sua atividade jurisdicional, não há que se falar na atipicidade
da conduta do recorrente. Precedentes. 5. Como bem ressaltado pela Corte
regional, "o processo eletrônico é um importante veículo tecnológico para
viabilização da prestação jurisdicional, no qual a Justiça e demais
operadores do direito necessariamente devem confiar no comportamento
da contraparte, no sentido que documentos 'escaneados', indisponíveis à
pronta conferência física, representem a correta imagem de documentos
efetivamente existentes. A abertura de permissões para manipulação de
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

imagens que não correspondem a documentos reais tem o potencial efeito
de levar a prática a níveis insuportáveis de insegurança, trazendo
intranquilidade na apreciação, por todos os envolvidos, de processos dessa
natureza".
6. Em obiter dictum cumpre acrescentar que, à luz do art. 365
do
reproduzido no
do
fazem a mesma
CPC/1973,
art. 425
CPC/2015,
prova que os originais "as cópias reprográficas de peças do próprio
processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade" (inc.
IV) e "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou
particular, quando juntadas (...) por advogados, ressalvada a alegação
motivada e fundamentada de adulteração" (inc.
VI), sendo certo, ainda, que "os originais dos documentos
digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu
detentor até o final do prazo para a propositura de ação rescisória" (§ 1o),
o que vem em reforço ao raciocínio aqui desenhado quanto à
impertinência da pretendida exigência de autenticação para que se repute
típica a conduta assestada ao advogado agravante.
7.
Recurso
não
provido."
(AgRg
nos
EDcl
no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 929.123/SC,
julgado em
DJe de
)
25/9/2018,
5/10/2018.

No caso dos autos, o Tribunal
consignou que "a inequívoca potencialidade
a quo
lesiva das cópias das cartas de fiança resulta do próprio deferimento da medida liminar
pleiteada em mandado de segurança, sendo que o juízo, ao proferir decisão, fez expressa
referência aos documentos que instruíram o pedido, dentre eles as cartas de fiança que são
objeto do crime" (fls. 2.292).
Em relação à tese de atipicidade devido ao uso de cópia não autenticada,
observo que o acórdão recorrido está conforme a jurisprudência mais recente desta Corte
Superior, haja vista que os delitos do
e do
do Código Penal exigem apenas
art. 304
art. 297
a utilização ou a apresentação do documento falso, bastando que o meio utilizado possua
alguma potencialidade lesiva.
A propósito:
"(...) 5. O uso de documento falso é crime formal, consumando-
se com a simples apresentação do documento, não sendo necessário
demonstrar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
6. A possibilidade de conferência da autenticidade de um
documento não torna a conduta de falsificação ou uso de documento falso
atípica, pois o crime impossível requer ineficácia absoluta do meio
utilizado.
7. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
afirma que o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se
com a utilização ou apresentação do documento falso. (...)" (AgRg no
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

REsp n. 2.151.925/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

"(...) 3. O Tribunal de origem decide que não se caracteriza o
crime impossível, visto que o documento falso apresentado pelo réu
possuía potencialidade lesiva suficiente para enganar o destinatário, uma
vez que sua falsidade não foi detectada de imediato, mas apenas após
diligências. (...)" (AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 2.089.942/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024.
)

Quanto à suposta inidoneidade da fundamentação adotada no acórdão recorrido,
no que tange à tese de violação do
do Código de Processo Penal, observo que não
art. 155
foram opostos embargos de declaração no momento oportuno, a fim de sanar a obscuridade
alegada ("quais provas - documental e testemunhal - teriam sido produzidas em válido
contraditório e corroborado a versão trazida da inicial acusatória" - fl. 2.436).
Ademais, conforme reiteradamente decidido, o magistrado analisou, de fato, a
"farta documentação acostada aos autos" (fl. 2.293), tendo indicado as testemunhas ouvidas
em juízo e os motivos pelos quais as provas confirmaram a tese acusatória.
Outrossim, a defesa alega que "é incontroverso nos autos que as duas cartas de
fiança bancária, consideradas falsas, tinham a destinação única e específica de garantir
financeiramente a empresa DSG Mineração Ltda. perante ANEEL, franqueando-lhe a
participação no Leilão de no 002/2005", razão pela qual "não há como se reconhecer a
materialidade do delito de uso de documento falso no fato do ora recorrente ter encartado
nos autos do mandado de segurança impetrado, cópias sem autenticação de cartas de fiança
tidas como falsas pelos técnicos do Banco do Brasil, porque referidos papéis não tinham o
fim específico – a razão de existir – de servir como prova em processo judicial" (fl. 2.367).
Nada obstante, consta do acórdão recorrido que a participação no processo
licitatório supramencionado só se fez possível a partir da reiteração do uso dos documentos
falsos.
Veja-se (fl. 2.289):
"No dia 14 de dezembro de 2005, durante a sessão promovida
pelo agente custodiante para recebimento das garantias financeiras para
participação no Leilão, a empresa DSG MINERAÇÃO LTDA. apresentou
duas Cartas de Fiança falsas (uma para cada empreendimento),
supostamente emitidas pelo Banco do Brasil (fl. 32 a 37 - anexo 1), as
quais somente não foram aceitas porque os valores nelas consignados
estavam divergentes daqueles exigidos pela Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, responsável pela habilitação técnica.
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Para contornar tal impasse e garantir que a DSG
MINERAÇÃO LTDA participasse do Leilão que se realizaria no dia 16
de dezembro de 2005, os denunciados RODOLFO NATALINO SIBIN e
FAUSTINO SIBIN FILHO impetraram mandado de segurança perante a
Justiça Federal - 27a Subseção Judiciária de São João da Boa Vista (cujas
cópias integrais dos autos estão no apenso - anexo I), ocasião em que
instruíram a inicial com cópia das Cartas de Fiança falsificadas (fls. 32 a
37).
A liminar foi concedida, possibilitando a participação da DSG
MINERAÇÃO LTDA no Leilão, ancorada por documentos falsos
(balanço patrimonial e cartas de fiança)."

Logo, os documentos ainda serviram à destinação indicada pela própria defesa,
qual seja, a participação no Leilão, sendo indiferente que esse objetivo tenha sido
alcançado somente após a judicialização da demanda.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51685939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:55
Código de Controle do Documento: e3fc0c3b-971a-4e83-b0da-e17d836b3900

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2021/0360423-6
AREsp 2.009.606 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00018991420104036127
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO NATALINO SIBIN
ADVOGADOS
: CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL NETO - SP057668
ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA - SP310543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FAUSTINO SIBIN FILHO
CORRÉU
: ANTONIO DONIZETI FRANK
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODOLFO NATALINO SIBIN
ADVOGADOS
: CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL NETO - SP057668
ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA - SP310543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421644492301:098560@
2021/0360423-6 - AREsp 2009606 Petição : 2023/0112179-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:02
Código de Controle do Documento: D7A4A61C-24FF-409D-A5A8-B29FBFEB1698